Tribunal: TJMT
Processo: 8028574-47.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8028574-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA GIMENEZ - CPF: 366.030.071-34 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JORGE ALBINO MATZEMBACHER FILHO - CPF: 076.648.329-00 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), ENG9 CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - CNPJ: 03.466.072/0001-17 (RECORRIDO), LUIS ALBERTO HUNGARO - CPF: 068.888.789-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recorrente:
Eng9 Construção Civil Ltda.

Recorrida:
Neuza Aparecida Gimenez

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente citada e intimada via sistema, a parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo decretada a sua revelia, desenvolvendo os demais atos processuais em consonância coma lei atinente à espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recorrente:
Eng9 Construção Civil Ltda.

Recorrida:
Neuza Aparecida Gimenez

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eng9 Construção Civil Ltda.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id. 188344208)
:
julgou procedente a pretensão autoral, e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188344219): defende a anulação da sentença ao argumento de que não houve citação válida.

Contrarrazões (Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8028574-47.2019.8.11.0001

Recorrente:
Eng9 Construção Civil Ltda.

Recorrida:
Neuza Aparecida Gimenez

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida
Eng9 Construção Civil Ltda.
, por meio do qual pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, ao argumento de que não houve citação válida. Portanto requer que os autos sejam remetidos à instância originária, determinando ao juízo que seja pautada nova data para audiência de conciliação com retorno do processo o trâmite normal.

Em análise ao feito verifica-se que a parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 02/03/2022, apesar de ter sido devidamente citada e intimada, ademais deixou de demonstrar os motivos da sua ausência, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

O link da solenidade foi disponibilizado nos autos em
30/01/2023
(Id. 169592183), no Diário Eletrônico e no sistema Pje, que
registrou ciência

pela empresa recorrente
em
01/02/2023
, senão vejamos:

Nesse sentido dispõem o Enunciado 20 do FONAJE e o artigo
51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995,
in verbis
:

“
Enunciado 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às
audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

É nesse sentido também o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CITAÇÃO VÁLIDA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -
REVELIA
-
LEGALIDADE
. 1. Nos termos do art. 335, I do CPC/15, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2.
Não há que se falar em nulidade de pleno direito de todos os atos praticados após a comunicação extemporânea para comparecimento à audiência de conciliação, quando se constata que não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório - o qual se renova continuamente no curso do processo.
3. Ainda que a citação válida tenha ocorrido somente após a designação da audiência de conciliação, correta é a decisão que decretou os efeitos da revelia, posto que esta se deu em razão do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, de acordo com o art. 335, III do CPC/15. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000205444532001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)”.

Desse modo, como não ficou demonstrada a nulidade alegada, mantém-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023